Tribunal: TJES
Processo: 0000770-41.2021.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000770-41.2021.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAQUEL PEREIRA DA HORA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000770-41.2021.8.08.0007

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RAQUEL PEREIRA DA HORA

Advogado do(a) APELADO: FRANCELLE BARCELOS - ES22873-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença, por meio da qual a apelada fora condenada pela prática de roubo majorado (inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal), e indeferido o pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos morais à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais quando a denúncia contém o pedido expresso, mas não indica o valor pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de indenização mínima por danos morais exige a observância de requisitos processuais específicos para garantir o contraditório e o sistema acusatório.

Conforme entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível que constem na inicial acusatória o pedido expresso de indenização e a indicação clara do valor pretendido.

A ausência de indicação de valores ou parâmetros claros na denúncia inviabiliza o exercício pleno da defesa pela acusada, impedindo o arbitramento da indenização.

O Ministério Público formulou o pedido na exordial, mas deixou de indicar o
quantum
para a reparação, impondo a manutenção da sentença que indeferiu o pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, é imprescindível a indicação expressa do valor pretendido na inicial acusatória, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000770-41.2021.8.08.0007

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: RAQUEL PEREIRA DA HORA

Advogado do(a) APELADO: FRANCELLE BARCELOS - ES22873-A

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Baixo Guandu/ES (ID 14574434, Vol. 1, pp. 104/108), por meio da qual a apelada
RAQUEL PEREIRA DA HORA
fora condenada pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto.

Consta da denúncia que, em 09 de agosto de 2021, na Avenida Antônio Sampaio, Bairro Centro, em Baixo Guandu/ES, a apelada RAQUEL PEREIRA DA HORA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu pertences da vítima Gabriele Santos Galacha, mediante grave ameaça.

A apelada teria abordado a vítima para a prática da subtração. Após a empreitada criminosa, a vítima teve seus pertences recuperados pouco tempo depois.

Devidamente processada, a apelada foi condenada pela prática de delito de roubo majorado.

A defesa não interpôs recurso de apelação, limitando-se a apresentar contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Passo à análise do recurso do Ministério Público.

Cuida-se de enfrentar as razões recursais apresentadas pelo Ministério Público, que almeja a reforma da sentença para que seja fixado valor mínimo indenizatório a título de reparação dos danos morais causados à vítima. O
Parquet
sustenta a necessidade de fixação de ressarcimento à vítima pelos danos sofridos.

Não obstante o zelo demonstrado pelo Órgão Ministerial, a pretensão recursal não merece acolhida, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade também neste ponto.

A questão da fixação de indenização mínima por danos morais exige a observância de requisitos processuais específicos segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a Terceira Seção do STJ, ao apreciar o REsp n. 1.986.672/SC, firmou entendimento no sentido de que, "em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral
in re ipsa
[...], é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório".

No caso dos autos, conforme apontado inclusive pela Douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que, embora o pedido de fixação de danos morais tenha sido formulado na exordial acusatória, o Ministério Público deixou de indicar o valor pretendido para a reparação. O magistrado
a quo
, ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais justamente pela ausência de indicação do valor pretendido e de elementos objetivos para sua fixação, agiu em perfeita consonância com o atual e consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros claros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante da sentença recorrida no sentido de indeferir o pleito indenizatório. A ausência de indicação do valor inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pela acusada, que não pode se defender de um
quantum
não explicitado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)